Tribunal: TJSP
Processo: 1001045-38.2018.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
ção da pericial não enfrentada – ordem de retorno à origem para regular seguimento – recurso prejudicado.
(TJSP; Apelação Cível 1001045-38.2018.8.26.0213; Relator (a): Tercio Pires; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Guará - 1a Vara; Data do Julgamento: 20/05/2020; Data de Registro: 20/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Tercio Pires

Comarca:

Guará

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/05/2020

Data de publicação:

20/05/2020

Ementa:
Apelação cível – contrato de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo – cobrança indenizatória – invalidez permanente por acidente – reconhecimento, na origem, da prescrição ânua (art. 206, §1o, II, "b", CC) - consideração da data do evento como marco inicial da contagem do prazo prescricional – inconsistência – cômputo do lapso a depender da ciência inequívoca do segurado acerca da

Ementa:
Apelação cível – contrato de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo – cobrança indenizatória – invalidez permanente por acidente – reconhecimento, na origem, da prescrição ânua (art. 206, §1o, II, "b", CC) - consideração da data do evento como marco inicial da contagem do prazo prescricional – inconsistência – cômputo do lapso a depender da ciência inequívoca do segurado acerca da irreversibilidade das lesões – laudo médico onde informado o caráter permanente da incapacidade física produzido apenas ao depois do ajuizamento da ação – extintiva declarada sem efeito, de ofício – inviabilidade do avanço em julgamento – agitada necessidade de complementação da pericial não enfrentada – ordem de retorno à origem para regular seguimento – recurso prejudicado.